Tribunal: TJDFT
Processo: 0044624-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. FIADORES. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não é cabível a suspensão da execução direcionada a codevedores ou a devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida. Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349/SP, tema n. 885.
2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução da controvérsia. Precedentes.
3. A alteração do quadro societário por si só não exime o fiador da garantia, por ser a fiança contrato entre o fiador e o credor, no interesse deste último.
4. É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do STJ.
5. Desde que expressamente pactuada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000. Súmula n. 539 do STJ.
6. Apelações desprovidas.